Tribunal: TJDFT
Processo: 0717921-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Sobre a petição de ID 50969111, nada a prover, uma vez que o acórdão de ID 48501079 transitou em julgado, de forma que o pedido de extinção da demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, deve ser feito perante o juízo de origem. À Secretária para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 48501079, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Cumpra-se.